Tribunal: STF
Processo: ARE 1543790
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS. 
CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO FISCO ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ICMS. Sentença de improcedência dos Embargos. Recurso da embargante. Creditamento de correção monetária sobre aproveitamento de crédito extemporâneo de ICMS. Alegação de resistência ilegítima do Fisco. Tema 164 do STJ: ‘É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco’. Jurisprudência do STF no sentido de que o contribuinte possui direito à atualização monetária do crédito de ICMS na hipótese de óbice ilegítimo criado pelo Fisco para o seu aproveitamento. No caso concreto, no entanto, à época da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte já havia escriturado e aproveitado o crédito, abatendo o valor do ICMS. Inexistência de óbice indevido criado pelo Fisco. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 129).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumenta fazer jus “à atualização monetária dos créditos de ICMS legitimamente apurados e injustificadamente rejeitados pela Autoridade Fiscal, de modo a preservar o princípio da não cumulatividade” (fl. 14, 
e-doc. 134).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 162). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se pretende com o presente apelo extraordinário reabrir a discussão e a análise dos fatos e provas colacionados nos autos. Busca-se, tão somente, a correta aplicação dos dispositivos constitucionais para atualização monetária dos créditos de ICMS legitimamente apurados e injustificadamente rejeitados pela Autoridade Fiscal, sob pena de violação ao disposto no art. 155, § 2º, XII, alínea ‘d’, da CF/88 e ao princípio da não cumulatividade do ICMS, insculpido no art. 155, § 2º, inciso II da CF/88” (fl. 6, e-doc. 175).



    Salienta que “a questão controvertida se resume a matéria de direito, pois o que se pretende, por meio do Recurso Extraordinário interposto, não é a análise dos valores de ICMS sobre as operações em discussão, mas, essencialmente, que seja reconhecida atualização monetária dos créditos de ICMS legitimamente apurados e injustificadamente rejeitados pela Autoridade Fiscal, de modo a preservar o princípio da não cumulatividade” (fl. 6, e-doc. 175). 



    Assinala que “o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS decorre do art. 20 da LC nº 87/96, que está em linha com o princípio constitucional da 
não-cumulatividade, garantido no art. 155, § 2º, I, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 175).



    Ressalta que, “tendo em vista a existência de jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, admitindo a aplicação da correção monetária sobre os créditos de ICMS em razão de obstáculos ilegais criados pelo Fisco, conforme ocorreu no presente caso, resta demonstrada a necessidade de reforma do 
v. acordão recorrido, para o fim de reconhecer o descabimento do Auto de Infração e, consequentemente, da Execução Fiscal ora embargada” (fl. 14, e-doc. 175).



    Enfatiza que deve ser reconhecido “o seu direito à atualização monetária dos créditos de ICMS legitimamente apurados e injustificadamente rejeitados pela Autoridade Fiscal, de modo a preservar o princípio da não cumulatividade, expresso na Constituição Federal, sob pena de manter-se a sua violação” (fl. 14, e-doc. 175).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia referente ao direito à correção monetária incidente sobre o aproveitamento de créditos escriturais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, com os seguintes fundamentos: 



    “Vejo, então, que, em razão do creditamento pela apelante do valor correspondente à aplicação de correção monetária sobre o aproveitamento de créditos extemporâneos do ICMS, foi lavrado o Auto de Infração nº 03.380.348-7 que deu origem à Execução Fiscal (Proc. nº 0211238-34.2017.8.19.0001).



    Lembro, nesta altura, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.035.847/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de correção monetária de créditos escriturais de imposto admitidos extemporaneamente pelo Fisco (...)



    Consigno, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o contribuinte possui direito à atualização monetária do crédito quando verificado óbice ilegítimo criado pelo Fisco para o seu aproveitamento (...)



    Dessa forma, em caso de resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento de créditos, forçoso reconhecer o direito 
do contribuinte à correção monetária dos valores creditados extemporaneamente.



    Constato, por outro lado, que, no caso concreto, não há que se falar em aproveitamento extemporâneo, uma vez que à época da lavratura do Auto de Infração nº 03.324.348-6, a contribuinte já havia escriturado e aproveitado o crédito, abatendo o valor do ICMS devido e, portanto, não houve o alegado óbice ilegítimo do Fisco.



    Entendo, assim, que a recorrente não faz jus à atualização monetária do valor do crédito glosado pelo Fisco, uma vez que, como já se disse, o crédito fora oportunamente escriturado e aproveitado” 
(fls. 3-4, e-doc. 129).



    Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a incidência de correção monetária no aproveitamento de crédito tributário, quando houver “resistência ilegítima” da autoridade tributária (RE 
n. 1.283.640-RG, Tema 1.106, Relator o Ministro Luiz Fuz, Plenário, DJe 27.11.2020).



    Entretanto, ao analisar a situação fático-jurídico do processo, o Desembargador Relator do acórdão recorrido concluiu não ter havido oposição injustificada do Fisco estadual à escrituração tributária realizada pela empresa agravante. 



    Não procede, portanto, a alegação da agravante de que houve “resistência ilegítima do Estado no reconhecimento do seu direito creditório” 
(fl. 3, e-doc. 134)



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 162), a pretensão da agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o direito a eventual correção monetária de crédito escritural de ICMS surge apenas quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de obstáculo imposto pela Administração tributária – demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.216.029-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2023).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RECUSA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.439-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora